Tribunal: CARF
Processo: 11516.721963/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721963/2011-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.582 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Embargante
MARCIO ROBERTO DE SOUZA LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE
VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissão constante no acórdão
proferido para reconhecer a alienação, sem efeitos infringentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECADÊNCIA.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissão constante no acórdão
proferido considerando-se aplicável ao caso a contagem que leva em
consideração o prazo inicial a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao
que o lançamento poderia ser realizado, na ausência de pagamento antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.769, de 05 de dezembro de
2019, para, sem efeitos infringentes, sanar os vícios apontados nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 605/617 apresentado em face do
acórdão no 2201-005.769, proferido na sessão de 5 de dezembro de 2019, de fls. 572/585, cuja
ementa transcrevo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721963/2011-18
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, são objeto de tributação.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. NÃO COMPROVADAS.
As despesas médicas devem ser comprovadas por meio de documentos dos referidos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
GANHO DE CAPITAL.
Ganho de Capital é suficiente a ocorrência do fato gerador, ou seja, a alienação do bem,
materializada pelo efetivo recebimento do preço da operação e pela variação
patrimonial ocorrida, tudo devidamente demonstrado com fatos e documentos.
DECADÊNCIA
Na ausência de pagamento antecipado, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
GLOSA PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. GLOSA
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das contribuições, da
observância do limite para dedução de 12% do total dos rendimentos declarados e que o
contribuinte contribua também para a Previdência Oficial.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 543/566, interposto da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 524/537, a qual julgou
procedente em parte, o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física ano-calendário 2006, 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 26/10/2011, o Auto de Infração,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)calendário 2006 e 2007, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 202.440,76, dos
quais: R$ 92.645,71 correspondem a imposto; R$ 40.310,76 juros de mora (calculados
até 10/2011); R$ 69.484,29 a multa proporcional (passível de redução).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Jurídicas;
2) Acréscimo Patrimonial a Descoberto;
3) Depósito Bancário de Origem não Comprovada Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada;
4) Ganhos de Capital na alienação de bens e Direitos Omissão de Ganhos de Capital na
Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais;
5) Dedução da Base de Cálculo (Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Previdência
Oficial;
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

6) Dedução da Base de Cálculo (Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Previdência
Privada/FAPI;
7) Dedução da Base de Cálculo (Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou (fls. 428/472) o auto de infração, e fazendo, em
síntese, através das alegações a seguir descritas.
Preliminar
Da Ausência de intimação do co-titular da conta corrente mantida em conjunto
A planilha que faz parte do item 2.3 do Termo de Verificação Fiscal indica a
Agência/conta 0730/299443 Banco Itaú. Esta conta é conjunta com a esposa.
Inexistência de intimação do co-titular Patrícia Gevaerd Luiz para manifestar-se sobre
os depósitos bancários tidos como rendimentos omitidos, deve ser afastada a tributação
do item 003 do auto de infração.
Do Direito
Do acréscimo patrimonial no ano calendário de 2006
Não há qualquer prova nos autos de que tais saídas bancárias efetivamente
correspondam a gastos do Contribuinte. A obrigatoriedade da fiscalização comprovar o
efetivo gasto é patente nas decisões administrativas.
Ausente nos autos prova do efetivo gasto, mas apenas da saída dos recursos da conta
corrente, deve ser afastada a aplicação dos recursos que tem por base a planilha de
folhas 432 a 435
Do contrato com a UNIMED
Da leitura do contrato percebe-se que os custos foram suportados pela pessoa jurídica,
não havendo razão para incluir tais gastos como “dispêndios/aplicações” do contribuinte
pessoa física. Frente à comprovação de que as despesas indicadas foram suportadas pela
empresa, deve ser afastado o montante de R$ 19.562,60 do Demonstrativo Mensal da
Evolução Patrimonial.
Dos Saldos das contas como aplicação/dispêndio de recursos
Ante ao exposto e frente à ausência de comprovação dos gastos correspondentes aos
valores lançados nas planilhas de "dispêndios/aplicações" (fl. 436) sob a rubrica "saldos
devedores conta 299443 da Ag. . 0730 do Banco Itaú no Início do Mês" e o "saldo
credor conta 299443 da Ag. 0730 do Banco Itaú no final do mês", tais valores devem
ser excluídos para fins de apuração do acréscimo patrimonial.
Da alienação do veículo placa MCC0497
Os documentos apresentados atestam a alienação em outubro de 2006 do veículo placa
MCC0497 pela importância de R$ 36.000,00 que deve ser incluída no "Demonstrativo
mensal da evolução patrimonial" como origem de recurso.
Dos saldos negativos das contas bancárias
Para fazer frente as suas despesas necessitou utilizar constantemente empréstimos
bancários caracterizados pelo limite do cheque especial. Os saldos negativos da conta
corrente durante todo o ano de 2006 devem ser tratados como um novo recurso advindo
de um empréstimo tomado pelo Contribuinte junto à instituição financeira.
Tais empréstimos devem ser tomados como origens/recursos no "Demonstrativo mensal
da evolução patrimonial" pois foram utilizados para fazer frente às despesas do
Contribuinte no ano de 2006. Essa adequação é essencial para evitar a tributação além
do efetivamente devido pelo sujeito passivo.
Depósitos Bancários – item 003 do AI
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

A fiscalização tomou os depósitos bancários que o Contribuinte não teve sucesso em
comprovar a origem e presumiu a existência de omissão de rendimentos no ano-
calendário de 2007. A análise do presente item será subdividida para facilitar a
compreensão dos argumentos de defesa.
Das movimentações inferiores a R$ 12 mil cuja soma total não ultrapasse R$ 80 mil no
ano-calendário art. 849, § 2°, inciso II do RIR/99
Requer a exclusão da base de cálculo dos valores inferiores a R$ 12.000,00 cuja soma
em cada ano-calendário não supere R$ 80.000,00 para cada titular da conta corrente, nos
moldes do inciso II do parágrafo 2° do art. 849 do RIR/99. Ou seja, o afastamento da
tributação total do item 003 do auto de infração que toma como base de cálculo a
movimentação total no valor de R$ 132.104,02 (fls. 446 a 452 e 463).
Do erro de identificação do sujeito passivo
Houve equívoco na identificação do sujeito passivo ao lançar a totalidade dos créditos
contra apenas um dos titulares da conta de depósito. Deve ser afastada a imputação de
50% dos rendimentos tidos como omitidos em virtude dos depósitos bancários
relacionados no item 2.3 do Termo de Verificação Fiscal.
Do ganho de capital
Da Decadência do ganho de capital de 2006 Apto 1202 e boxes 59 e 73 do Ed.
SirAntoni:
O reconhecimento da decadência relativa ao ganho de capital sobre o apartamento n°
1202 e boxes 59 e 73 do Ed. Sir Antoni, vez que o fato gerador ocorreu em 10/06/2006,
prazo superior ao estabelecido pelo art. 150, parágrafo 4° do CTN;
Imóvel de pequeno valor – Lote no04, quadra AH07, Pedra Branca
O valor total da venda foi R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Cada um dos co-
proprietários recebeu R$ 23.750 (vinte três mil setecentos e cinquenta reais) por seu
quinhão da área.
O afastamento do ganho de capital sobre 25% (R$ 23.750,00) do terreno situado na
Pedra Banca vez que abrangido pela isenção de pequeno imóvel prevista no art. 22 da
Lei 9.250/1995, com redação dada pela Lei 11.196/2005;
Das Despesas com Previdência Oficial
Em relação às despesas com previdência oficial o valor indicado na DIRPF
correspondeu ao montante informado pelas fontes pagadores e deve ser aceito. A
fiscalização tomou como verdadeiros os rendimentos informados na DIRPF do
Contribuinte nos quais eram também indicados os montantes retidos a título de
previdência oficial (fl. 445):
Das Despesas com Previdência Privada
Em resumo, foram duas questões apontadas como impeditivas para a dedução da
previdência privada: ausência de comprovação do recolhimento da previdência social; e,
caso superado a primeira limitação, a dedução deveria limitar-se a R$ 5.096,16 paga a
título de PGBL.
Em relação aos recolhimentos de previdência social a questão foi abordada e vencida no
item anterior. Quanto ao segundo item, a própria fiscalização reconhece que o
contribuinte arcou com PGBL no ano de 2006 (fls. 431 e 457), fazendo jus a tal
dedução.
Nestes termos, deve ser afastada a glosa tratada no item 004 do auto de infração.
Glosa das Despesas Médicas
No Termo de Verificação Fiscal, item 2.7, está o valor de R$ 675,56 reais relativos à
despesas médicas que, segundo entendimento da fiscalização, não foram comprovadas.
Tal justificativa não pode ser considerada, vez que os valores estão claramente
indicados na DIRPF do exercício e a dedução deve ser restabelecida.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

Dos Rendimentos De Aluguéis No Ano-Calendário De 2007
O auto de infração trata no item 001 de rendimentos recebidos de aluguel que não foram
oferecidos à tributação. Ocorre que o contribuinte não pode ser responsabilizado por tal
fato. Em virtude da disputa judicial travada entre inquilino e proprietário (fls. 166 a 296)
o primeiro não enviou ao segundo o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte" indicando os valores a serem oferecidos a
tributação como determina a Instrução Normativa n°120/2000:
O afastamento da penalidade frente à inexistência de culpa ou dolo por parte do
contribuinte.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 524/525):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
ALUGUÉIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. NÃO COMPROVADAS.
As despesas médicas devem ser comprovadas por meio de documentos dos referidos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Não são considerados para fins de incidência do imposto os depósitos bancários de
origem não comprovada cujos valores individuais sejam inferiores a R$ 12.000,00,
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00.
GANHO DE CAPITAL.
Ganho de Capital é suficiente a ocorrência do fato gerador, ou seja, a alienação do bem,
materializada pelo efetivo recebimento do preço da operação e pela variação
patrimonial ocorrida, tudo devidamente demonstrado com fatos e documentos.
DECADÊNCIA
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
GLOSA PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. GLOSA
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das contribuições, da
observância do limite para dedução de 12% do total dos rendimentos declarados e que o
contribuinte contribua também para a Previdência Oficial.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Deve ser excluído o imposto e multa (75%) referente a infração dos depósitos bancários
(ano calendário 2007) constituído no presente Auto de Infração demonstrados nos
quadros abaixo:

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/08/2013 (fl. 541),
apresentou o recurso voluntário de fls. 543/566, requer, quanto ao mérito: a) do
acréscimo patrimonial no ano-calendário de 2006; a.1) outros dispêndios nos extratos
bancários – ausência de prova dos gastos; b) do contrato com a UNIMED; c) saldos das
contas como aplicação/dispêndio de recursos; d) da alienação do veículo placa
MCC0497; e) dos saldos negativos das contas bancárias; f) depósitos bancários sem
comprovação de origem; g) erro na identificação do sujeito passivo; h) ganho de capital;
h.1) decadência do ganho de capital de 2006 – apto 1202 e boxes 59 e 73 do Ed. Sir
Antoni; h.2) Imóvel de pequeno valor — Lote n° 04, quadra AH-07, Pedra Branc; i) das
glosas; i.1) das despesas com previdência oficial; i. 2) despesas com previdência
privada; h.3) glosa das despesas médicas; e i) rendimentos de aluguéis no ano-
calendário de 2007.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 605/6178 foram acolhidos para que fosse analisada: a)
Omissão quanto ao argumento pela legitimidade do signatário do documento de transferência do
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

veículo placa MCC0497 – Recursos – Demonstrativo de Evolução Patrimonial; e b) Omissão
quanto ao argumento pela existência de pagamento - Decadência.
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Omissão quanto ao argumento pela legitimidade do signatário do documento
de transferência do veículo placa MCC0497 – Recursos – Demonstrativo de Evolução
Patrimonial
Quanto a este ponto o voto proferido no acórdão embargado, de fato, foi bastante
sintético, encampando a decisão recorrida na íntegra:
Com relação a este tópico a decisão recorrida foi elucidativa:
Na impugnação o contribuinte alega que há uma alienação em outubro de 2006 de um
veiculo placa MCC0497 pela importância de R$ 36.000,00 que deve ser incluída no
"Demonstrativo mensal da evolução patrimonial" como origem de recurso.
Entretanto analisando o documento trazido pelo contribuinte na impugnação fls. 461,
constata-se que a assinatura do proprietário (vendedor) do veículo a época, inclusive
com assinatura reconhecida de firma por autenticidade, é de Antonio José Silva dos
Santos, portanto não será aceito como prova de recursos para o contribuinte.
Quanto a este tópico, deve ser mantido, tal como foi lavrado.
Entretanto, como alegado nos embargos, houve omissão ao não se manifestar
expressamente quanto à alegação de legitimidade da representação, suscitada no recurso
voluntário.
Cumpre ressaltar que os documentos juntados aos autos indicados como
documento 04 à impugnação, constata-se:
Certificado de Registro de Veículo (fl. 460 – 514 - pdf) em nome do Embargante;
Autorização para transferência de veículo para o nome do comprador: Cesar
Otavio Cruz e assinando como proprietário (vendedor): Antonio José Silva dos Santos (fl. 461 –
515 - pdf)
Por outro lado, conforme razões do próprio Embargante, em sede de Recurso
Voluntário menciona dispositivos do Código Civil sobre a matéria:
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu
nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

Não foi juntada aos autos, a procuração outorgada pelo Embargante ao Sr.
Antonio José Silva dos Santos.
E agora, na tentativa de comprovar sua alegação, trouxe, em sede de embargos de
declaração documento confeccionado em 20/07/2020 (fl. 620). Apesar de apresentado de forma
extemporânea, sem justificativa a que alude o disposto no artigo 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/1972.
Apesar de não estar em conformidade com a legislação, uma vez que o
Embargante não apresentou a procuração outorgada em época própria e a declaração do Sr.
Antonio José Silva dos Santos, ter sido apresentado de forma extemporânea, é possível aceitar
que o veículo foi vendido, de fato.
Por outro lado, apesar de a documentação do mencionado veículo constar em
nome do embargante, é fato que não foi objeto de declaração de Imposto de Renda (fls. 363 (pdf
417)/367 (pdf 421) e não há comprovação da forma em que ocorreu a transação, que deveria
estar lastreada com documentos hábeis e idôneos, conforme preceitua a legislação e por tal
razão, não serve como prova da origem dos recursos lá indicados.
Sendo assim, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão
quanto à venda do veículo, sem efeitos infringentes.
Omissão quanto ao argumento pela existência de pagamento - Decadência
O acórdão embargado foi omisso, uma vez que não considerou os impostos
retidos no ano de 2006, de modo que tais pagamentos são aptos para atrair a incidência do
disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional (CTN):
Art.150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Consta às fl. 02 e à fl. 298, retenção de imposto.
Neste sentido, este Egrégio CARF já se manifestou diversas vezes, o que
culminou com a edição da Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, sem razão ao contribuinte embargante, tendo em vista que a
retenção na fonte ou o pagamento feito no ajuste anual têm naturezas diversas da do ganho de
capital na alienação do apartamento 1202 e boxes 59 e 79 do Ed. Sir Antoni, uma vez que o fato
gerador ocorreu em 10/06/2006 e a ciência do presente lançamento ocorreu em 28/10/2011.
A tributação decorrente do ganho de capital é definitiva e não guarda correlação
com a da retenção ou mesmo do pagamento feito no ajuste.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721963/2011-18

Tendo em vista que não houve recolhimento ou mesmo comprovação de
recolhimento de nenhum valor quanto ao ganho de capital, aplica-se o disposto no artigo 173, I,
do CTN, conforme constou da decisão recorrida.
Deste modo, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e
sem efeitos infringentes, para não reconhecer a decadência do lançamento quanto ao ganho de
capital na alienação do apartamento 1202 e boxes 59 e 79 do Ed. Sir Antoni.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração:
i)
para sanar a omissão quanto à venda do veículo, sem efeitos infringentes,
um vez que não há comprovação da forma em que ocorreu a transação,
que deveria estar lastreada com documentos hábeis e idôneos; e
ii)
para sanar a omissão apontada, para, sem efeitos infringentes para não
reconhecer a decadência do lançamento quanto ao ganho de capital na
alienação do apartamento 1202 e boxes 59 e 79 do Ed. Sir Antoni.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital